Tribunal: STF
Processo: HC 223372
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 773.079/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque,



    no dia 02 de maio de 2019, por volta das 10h40min, na Rua Ismênia Maria dos Santos, Vila Angélica, nesta cidade e Comarca de Tatuí, transportava, mantinha em depósito, guardava e ocultava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 27 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 27 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta na Denúncia, a acusada praticava o tráfico de drogas na via pública e, para tanto, mantinha os entorpecentes guardados no automóvel – onde os transportava – de forma a dificultar a apreensão (Doc. 3, fls. 189-192).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT INDEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido



    Nesta ação, o impetrante alega, em linhas gerais, a nulidade da condenação, em razão da violação do domicílio da paciente. Destaca que Não houve autorização expressa, ou filmagem, ou alguma testemunha comprovando que a paciente realmente havia autorizado a entrada dos milicianos no seu imóvel, outrossim, a versão dos policiais de que a paciente franqueou a entrada em sua residência, não convence! 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para anular a condenação.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, a matéria suscitada nesta impetração não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento.



    (RHC 176.629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/2/2021)



    E ainda: HC 215.139-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 22/9/2022; HC 208.035, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 21/9/2022; HC 216.323-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 31/8/2022; HC 217.095, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje 31/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente